Tribunal: TJSP
Processo: 1010946-13.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Demanda de motociclista em face de municipalidade proprietária de automóvel, com lide denunciada ao motorista preposto da ré – Sentença de parcial procedência – Recursos do autor e da prefeitura ré - Parcial reforma, para afastar a indenização consistente em pensionamento mensal - Cabimento - Conjunto

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Demanda de motociclista em face de municipalidade proprietária de automóvel, com lide denunciada ao motorista preposto da ré – Sentença de parcial procedência – Recursos do autor e da prefeitura ré - Parcial reforma, para afastar a indenização consistente em pensionamento mensal - Cabimento - Conjunto probatório suficiente para denotar a culpabilidade do condutor do veículo da ré, que não respeitou à sinalização de parada obrigatória – Falta de cautela – Pedido de pensionamento mensal – Afastamento - Autor que não comprovou rendimento mensal ao tempo do acidente - Prejuízos morais e estéticos, porém, presentes - Compensação pelos transtornos causados – Necessidade – Montantes indenizatórios arbitrados de maneira justa e módica.

Apelo da ré parcialmente provido.

Recurso adesivo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010946-13.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO, é apelado/apelante
APARECIDO MOREIRA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso da ré e , quanto ao recurso adesivo do autor, colhidos os votos do Relator
sorteado e do 2o Juiz , que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava
provimento parcial, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e
Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso adesivo, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.151
Apelação no 1010946-13.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 2a Vara da Fazenda Pública
Apelantes e Apelados: Prefeitura Municipal de Rincão; Aparecido Moreira
Cardoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Marcos Graciano dos Santos
Classificação: Acidente de trânsito Indenização
r
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos Demanda de motociclista em face
de
municipalidade
proprietária
de
automóvel,
com
lide
denunciada ao motorista preposto da ré Sentença de parcial
procedência Recursos do autor e da prefeitura ré - Parcial
reforma,
para
afastar
a
indenização
consistente
em
pensionamento mensal - Cabimento - Conjunto probatório
suficiente para denotar a culpabilidade do condutor do veículo da
ré, que não respeitou à sinalização de parada obrigatória Falta
de cautela Pedido de pensionamento mensal Afastamento -
Autor que não comprovou rendimento mensal ao tempo do
acidente - Prejuízos morais e estéticos, porém, presentes -
Compensação pelos transtornos causados
Necessidade

Montantes indenizatórios arbitrados de maneira justa e módica.
Apelo da ré parcialmente provido.
Recurso adesivo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de
acidente de trânsito envolvendo veículos automotores, proposta por
Aparecido Moreira Cardoso em face de “Prefeitura Municipal de Rincão”,
com denunciação da lide a Marcos Graciano dos Santos, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia a partir do evento
danoso, no valor equivalente a 35% do salário mínimo, com correção
monetária e juros legais de mora, além de R$ 50.000,00 a título de
indenização por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, ambos
com juros moratórios e correção monetária, mais hoorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgou procedente a lide secundária de garantia para
condenar o denunciado ao ressarcimento da denunciante em relação às
condenações e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação - fls. 208/224.
Aduz a prefeitura ré que o julgado comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não comprovada sua
culpa pelo acidente, a descaber condenação ao pagamento de qualquer tipo
de indenização. Afirma que não comprovados os danos morais e estéticos,
bem como ausente demonstração da renda mensal do autor ao tempo do
acidente, a afastar o dever de pagamento da pensão mensal.
Subsidiariamente, roga pela mitigação de todos os valores indenizatórios
fixados fls. 226/242.
O autor, por sua vez, recorre de forma adesiva visando à
majoração dos montantes condenatórios - fls. 245/254.
Contrarrazões às fls. 255/261 e 264/273, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos e dispensado o recolhimento do
preparo a ambos os recorrentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo da ré comporta parcial acolhimento, enquanto que o
interposto pelo autor é desprovido.
Demanda ajuizada à argumentação de que em 11.12.2014 o
autor trafegava com sua motocicleta marca Honda CG 150, placas FYE-
9200, pela Rua Benjamin Constant, quando no cruzamento com a Rua
Martinho Gonçalves, em São José do Rio Preto/SP, foi atingido pelo
veículo de propriedade da ré, marca VW Santana Quantum, dirigido pelo
denunciado Marcos Graciano dos Santos, que não teria obedecido à
sinalização de “Pare” existente no local.
Em razão do embate, sofreu fratura na perna que causou a
redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual pleiteou
provimento jurisdicional no sentido de condenar a ré a reparar os danos
materiais, morais e estéticos experimentados.
Ao contestar a ação, a municipalidade aduziu que seu
preposto não teve culpa pelo evento lesivo, em suma.
O denunciado Marcos não contestou o feito, mesmo depois
de regularmente citado.
O autor foi submetido à perícia médica, ocasião em que
constatado que: “... passou por outros 4 procedimentos operatórios com
evolução desfavorável restando dano funcional de todo o membro
inferior esquerdo de grau moderado. Há também incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laborativa parcial e permanente e dano estético de pequena magnitude”
(fls. 164/170).
De outro lado, a exclusiva culpa do motorista do veículo da
ré restou bem verificada.
As circunstâncias do embate foram relatadas no Boletim de
Ocorrência Policial encartado às fls. 18/21, onde restou anotado pelos
agentes da Polícia Militar que: ... no local dos fatos a vítima Aparecido
trafegava com o motociclo Honda (...) quando no cruzamento com a rua
Martinho Gonçalves colidiu com o veículo (...) conduzido pelo autor
Marcos que trafegava por esta via e avançou o Pare do cruzamento
provocando a colisão.” (grifo não original)
Neste ponto cabe deixoar claro, ademais, que constitui
dever dos motoristas de veículos de maior porte resguardarem a segurança
dos que conduzem outros de menor porte, nos termos do art. 29, §2o, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente
de trânsito - Caminhão que abalroou bicicleta, resultando em
incapacidade permanente do ciclista para trabalho que demande esforço
físico - Dever dos condutores de veículos maiores de zelar pela segurança
dos veículos menores - Culpa do condutor do caminhão caracterizada -
Condenação deste ao pagamento de 50% do salário da categoria
profissional exercida pelo autor - Indenizatória procedente - Recurso não
provido.” (Apelação sem Revisão 991020971851 (1084532800) - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Carlos Garcia - Órgão julgador - j. 30/07/2002)
No que diz respeito aos danos materiais, observo que, de
fato, não há qualquer demonstração, por parte do autor, no sentido de que
auferia rendimento mensal ao tempo do acidente, tampouco qual seria o
montante eventualmente recebido. Ao contrário, afirmou que trabalhava
como mototaxista autônomo, sem, no entanto, juntar qualquer
comprovante de rendimentos ou extratos bancários.
Não pode prevalecer, portanto, a condenação ao pagamento
de pensão mensal, que fica desde logo afastada.
Quanto aos prejuízos de ordem moral e estética,
evidentemente existiram ante as sequelas físicas derivadas do acidente,
descritas no laudo pericial, certo que os montantes arbitrados se situam em
patamar justo e razoável frente aos abalos e danos estéticos sofridos, uma
vez sopesadas as circunstâncias fáticas, o grau do prejuízo ocasionado e as
condições socioeconômicas das partes, traduzindo singela compensação
pelo dissabor experimentado, sem, contudo, enriquecê-lo, e, ao mesmo
tempo, suficiente para inibir a reiteração de condutas semelhantes por parte
do requerido.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré
para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal, bem como
nego provimento ao interposto pelo autor, sem reflexo na distribuição da
sucumbência, ante ao maior decaimento da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27985
Apelação Cível no 1010946-13.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO
Apelado/Apelante: Aparecido Moreira Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator divirjo, em relação
ao recurso interposto pelo autor, para DAR PROVIMENTO PARCIAL pelas razões e
fundamentos que passo a expor:
Demanda ajuizada à argumentação de que em 11.12.2014 o autor trafegava
com sua motocicleta marca Honda CG 150, placas FYE-9200, pela Rua Benjamin
Constant, quando no cruzamento com a Rua Martinho Gonçalves, em São José do Rio
Preto/SP, foi atingido pelo veículo de propriedade da ré, marca VW Santana Quantum,
dirigido pelo denunciado Marcos Graciano dos Santos, que não teria obedecido à
sinalização de “Pare” existente no local.
Em razão do embate, sofreu fratura na perna que causou a redução de sua
capacidade laborativa, motivo pelo qual pleiteou provimento jurisdicional no sentido de
condenar a ré a reparar os danos materiais, morais e estéticos experimentados.
Ao contestar a ação, a municipalidade aduziu que seu preposto não teve
culpa pelo evento lesivo, em suma.
O denunciado Marcos não contestou o feito, mesmo depois de regularmente
citado.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de pensão mensal vitalícia a partir do evento danoso, no valor equivalente a
35% do salário mínimo, com correção monetária e juros legais de mora, além de R$
50.000,00 a titulo de indenização por danos morais e R$ 5.000,00 por danos
estéticos, ambos com juros moratórios e correção monetária, mais honorários
advocatícios fixados em 10% do valar atualizado da condenação.
Em seu recurso de apelação, pleiteou o autor a majoração da indenização
fixada.
Entendo que é o caso de majorar a indenização fixada a título de danos
estéticos. Isso porque, inobstante constar do laudo que o dano estético fora de pequena
magnitude (fls.169), também constou que após a análise do exame físico fora verificada a
existência de “Múltiplas cicatrizes cirúrgicas em coxa joelho e perna em região poplítea.”
(fls.167).
Note-se que se trata de um homem com 55 anos de idade, sendo que, as
cicatrizes devem causar constrangimento, principalmente quando utilizado bermuda ou
trajes de banho.
O autor pleiteou que o valor fosse majorado para R$ 30.000,00.
Considerando o posicionamento desta Relatora para casos análogos, fixo o valor da
indenização em R$ 15.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, do autor, para fixar o valor da indenização pelos danos estéticos em R$
15.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir
do evento danoso. Acompanho, nos mais, o i. Desembargador Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1008EA59
8
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
100FBFBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010946-13.2015.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.